Tribunal: TJMT
Processo: 1012189-73.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012189-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLANA CAROLINE PICOLI registrado(a) civilmente como ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), N. C. B. - CPF: 120.489.971-12 (AGRAVADO), OVANDIR BATISTA JUNIOR - CPF: 009.566.881-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– TUTELA ANTECIPADA
–

TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR MÉDICO –
SINDROME DE DOWN
– CUSTEIO PELA AGRAVANTE
–

NECESSIDADE –
CARÊNCIA ULTR
A
PASSADA DURANTE O TRÂMITE DO RECURSO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência
.

In
casu
,
a agravante
sustenta a ausência de probabilidade do direito
na alegação de carência contratual, ocorre que, o decurso do prazo de carência se deu durante o trâmite do recurso,
de modo que, restando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a tutela de urgência concedida na origem
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
e
curso de agravo de instrumento interposto
por

Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Médico
,
nos autos da ação de obrigação de fazer
c/c pedido lim
inar movida em seu desfavor por
N.C.B
.
representado
por s
eu
genitor
,

objetiv
ando a reforma da decisão
que, em sede liminar, determinou que a agravante custeasse seu tratamento
multidisciplinar
.

Afirma
que resta ausen
te a probabilidade do direito do agravado
na medida em que o contrato
encontra-se
no período de carência de
6
(seis) meses, de modo que,
não sendo os tratamentos prescritos classificados como procedimentos de emergência,
não pode ser obrigada a custear um tratamento dentro desse lapso temporal.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
213592665
.

O agravado apresentou contrarrazões no id.
217279178
pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
do douto Procurador
de Justiça pelo
provimento do recurso (id.
226025182
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
o agravado foi diagnosticado
com
Síndrome de
down
e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor
,
conforme laudo médico de id.
148883065

dos autos de origem, sendo prescrito por especialista o tratamento
através de sessões com fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional.

A decisão de origem determinou que a agravada custeasse o tratamento
prescrito
pelo médico.

Pois bem. Observo que o recurso não merece provimento.

No caso em pauta,
a agravante requer a reforma da tutela de urgência concedida na origem aduzindo que não há probabilidade do direito do agravado na medida em que, o contrato firmado entre as partes encontra-se dentro do período de carência.

Ocorre que,
essa
alegação
não merece prosperar na medida em que o prazo de carência teve fim no decurso do processo, com termo final em
06/08/2024 conforme a própria
agravante descreveu na peça inicial recursal (id. 214551158), de modo que, resta suprimido o interesse recursal nesse quesito.

Até em situações
nas quais
o contrato ainda
e
stá
dentro do prazo de carência, essa Corte analisa caso a caso podendo mitigar a regra da carência contratual determinando, em determinados casos, que o plano de saúde seja compelido a custear os tratamentos nos quais é verificada a urgência.

Desse modo, não há nem o que discutir no presente caso, no qual, já foi ultrapassado o período de carência, restando evidente a
probabilidade do direito do agravado e o risco de dano irreparável ao menor que dão sustentação à tutela de urgência deferida na origem.

Nesse sentido, colaciono os precedentes deste Sodalício:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA –
RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilid
ade do direito da
beneficiária,
reside
na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento
multidisciplinar pelo plano de saúde tratamento prescrito
pela sua médica, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à
manutenção da decisão agravada.”

(N.U 1003848-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 18/05/2024
)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS” - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE COBERTURA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - PERIODO DE CARÊNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - POSSIBILIDADE DO TRATAMENTO EM RAZÃO DA URGÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998.

2. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não
prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.326.316/DF, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018,
DJe
de 25/10/2018).

3. Decisão mantida.

4.
Recurso desprovido”

(N.U 1018777-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 10/11/2023
)

Posto isso,
conheço do
presente recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024